Tribunal: TJDFT
Processo: 0725375-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725375-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORALICE VIEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: M&amp;M ASSISTENCIA FINANCEIRA EIRELI, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Doralice Vieira de Carvalho em face da r. decisão (ID 37826644) que, nos autos da Ação movida pela Agravante em desfavor de M&amp;M Assistência Financeira Eireli e Banco de Brasília S/A, indeferiu a tutela antecipada na qual postulou a suspensão das parcelas mensais descontadas em seu contracheque e conta corrente, bem como que os recorridos se abstivessem de incluir o nome dela nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Alega, em resumo, que agiu de boa-fé, ao celebrar contrato de cessão de crédito com os Agravados, com objetivo de reduzir em 30% (trinta por cento) os encargos contratuais de empréstimos anteriores, acreditando tratar-se de portabilidade bancária, mas constatou, por reportagens jornalísticas, ter sido vítima de golpe perpetrado pela promotora agravada em conluio com a instituição financeira. Aduz haver responsabilidade solidária entre os Agravados e que a prova do envolvimento deles é o próprio contrato firmado com o intermediador bancário. Requer antecipação da tutela recursal para a concessão da medida negada pelo juízo de origem. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A constatação da fraude invocada pela Agravante demanda dilação probatória acurada, sobretudo em razão da alegada fraude ter sido cometida por prepostos da empresa intermediadora, não havendo, até este momento, comprovação de conluio entre os Agravados. Oportuno registrar que, muito embora afirme ter sido vítima de golpe conduzido pelos Agravados, não há nos autos evidências sobre a participação do segundo Agravado na alegada contratação. Ademais, como bem exposto na decisão impugnada, apesar da suposta negociação ter ocorrido em dezembro/2020, a Autora ajuizou a ação somente em 31/5/2022, dinâmica que contradiz as afirmações de perigo na demora. Diante desse cenário, e a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, correta a posição adotada na r. decisão agravada, no sentido de que a análise da questão exposta nos autos não prescinde do contraditório e da devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. A propósito, colaciono o seguinte precedente deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. INVESTIMENTO. FRAUDE. COBRANÇA. SUSPENSÃO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC). 2. Resta prejudicado o agravo interno que tem por fundamento os mesmos argumentos contidos nas razões recursais do agravo de instrumento, que pretende reformar a decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos dos empréstimos na conta corrente do autor/agravante. 3. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado "paternalismo estatal" não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise, apesar de a recorrente sustentar o contrário. 4. Para análise do pleito para suspender os valores que o autor se obrigou a pagar mensalmente por meio de mútuo bancário ou limitá-los em até 30% dos seus rendimentos líquidos é imprescindível oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória para analisar as circunstâncias em que os negócios jurídicos objeto da controvérsia foram celebrados. 5. Os documentos que instruem o pedido inicial não são suficientes para demonstrar que o banco tenha participado da alegada fraude, motivo pelo qual essa questão deve ser apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa para que se esclareça a ocorrência (ou não) do vício. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1337114, 07465357620208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Aos Agravados para apresentarem resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator